Tribunal: TJES
Processo: 5010867-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010867-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGIVAN FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010867-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: REGIVAN FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA - ES7522-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – TENTATIVA INCRUENTA – INADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXAÇÃO DE MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ORDEM, PARCIALMENTE, CONCEDIDA.

1. Hipótese na qual, apesar de se tratar de conduta capitulada em delito imbuído de grande gravidade (homicídio qualificado tentado), tratou-se de crime que não apresentou evidente gravidade em concreto, já que nenhum disparo de arma de fogo atingiu a vítima, sendo possível sugestionar dúvidas a respeito do
animus necandi
do paciente.

2. As condições pessoais do paciente e o contexto do crime, o qual não apresentou gravidade em concreto, e o longo decurso de tempo entre a prisão e a prática delitiva, revelam ser mais condizente para acautelar o processo a fixação de medida de monitoração eletrônica, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

3. Ordem, parcialmente, concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010867-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: REGIVAN FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA - ES7522-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado
,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
REGIVAN FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos do Processo tombado sob nº 0019121-80.2012.8.08.0006, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no
art.
1
21, § 2º,
c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

Inicialmente, esclareço que registrei quando da análise do pedido liminar que o
presente writ
não estava devidamente instruído, porém tal circunstância não decorria de desídia da defesa, tendo em vista que os autos originários haviam sido remetidos para digitalização a este E. Tribunal de Justiça, em razão da 2ª Vara Criminal de Aracruz encontrar-se em processo de virtualização e adequação ao Sistema PJe.

Após digitalização dos autos originários e informações prestadas pela apontada autoridade coatora, é possível conhecer os fatos que circundam a presente impetração.

Observa-se que o paciente, no dia
24.6.2012
, teria efetuado disparos de arma de fogo em direção a Manoel de Barros, ex-companheiro de Rosicleide, a qual, por sua vez, à época dos fatos, era companheira do paciente.

Rosicleide narrou que conviveu com Manoel de Barros por 12 (doze) anos, advindo deste relacionamento 04 (filhos), porém separaram-se e, após a separação, conheceu Regivan, com quem foi morar na Cidade de Campos dos Goytacazes. Manoel passou a ligar insistentemente para a vítima para que esta retornasse à casa que possuíam em Aracruz, prometendo-lhe que sairia do local. Diante da promessa, Rosicleide retornou a Aracruz e, algum tempo depois, Regivan veio ao seu encontro, pois mantiveram o relacionamento.

Ocorre que Manoel não teria cumprido a promessa de sair da residência, de tal sorte que a vítima e o ora paciente passaram a ter desentendimentos. Narrou Rosicleide que Manoel já havia entrado em luta corporal com Regivan, tendo-lhe mostrado uma faca. Assim, Regivan, após desentendimento com a vítima, decidiu lhe dar um “susto”, atirando contra ela.

Nesse contexto, ressalto que não se está realizando qualquer juízo de tipicidade, o que deverá ser ponderado pela apontada autoridade coatora após a colheita das provas durante a instrução criminal, a qual sequer fora iniciada.

Destaca-se que os únicos elementos existentes até a presente data são o depoimento da companheira do paciente à época do crime, do seu cunhado e da
própria vítima
, a qual, inclusive, quando prestou seu depoimento
narrou que sequer desejava que o paciente fosse processado pelos fatos e que não desejava envolver a polícia.

Entendo necessário o esclarecimento do contexto da prática delitiva, porquanto, apesar de se tratar de conduta capitulada em delito imbuído de grande gravidade (homicídio qualificado tentado), tratou-se de crime que não apresentou evidente gravidade em concreto, já que nenhum disparo de arma de fogo atingiu a vítima, sendo possível sugestionar dúvidas a respeito do
animus necandi
do paciente.

Esclarecido o contexto criminoso, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, especialmente diante da decisão de recebimento da denúncia e depoimento da própria vítima constante dos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que o paciente demonstrou risco à aplicação da lei penal, porquanto logo após os fatos mudou de cidade, sendo o seu paradeiro ignorado. Após ser realizada a sua citação editalícia, fora decretada sua prisão preventiva, porém o mandado somente fora cumprido em 26.11.2016, ou seja, 07 (sete) anos após os fatos.

Em que pese a situação narrada, a prisão preventiva não se revela a medida
adequada
à situação em tela.

A análise dos documentos colacionados pela defesa demonstra que o paciente possui imóvel próprio na Cidade de Pedro Canário, adquirido em 23.11.2015 (Id.6047695), localizado na Rua Jovar Cerqueira, nº 161. Além disso, fora juntado comprovante de residência com data atual (agosto de 2023), demonstrando que permanece residindo no mesmo endereço há, pelo menos, 08 (oito) anos.

Também se comprova a constituição de família (certidão de casamento – 24.11.2018), advindo da união três filhos menores, atualmente com 01 (um) ano, 07 (sete) anos e 09 (nove) anos de idade, constando que os filhos mais velhos estão devidamente matriculados na EMEFTI (Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral) São João Batista, situada na cidade de Pedro Canário.

Soma-se às circunstâncias acima, a primariedade do paciente e sua ocupação lícita, como empregado rural, constando em sua carteira de trabalho a última admissão em 05/12/2022 pela Empresa Sayonara Comércio e Mineração LTDA EPP e demissão recente em 14.7.2023.

Após analisar as condições pessoais do paciente e o contexto do crime, o qual não apresentou gravidade em concreto, e o longo decurso de tempo entre a prisão e a prática delitiva, entendo ser mais condizente para acautelar o processo a fixação de medida de monitoração eletrônica, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Por fim, registro que não há impedimento para a autoridade coatora fixar outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda necessário, ou, descumpridas as medidas fixadas, determinar novamente a prisão preventiva do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO, PARCIALMENTE, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, substituindo a prisão preventiva do paciente por medida cautelar de monitoração eletrônica.

Caso seja este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal,
expeça-se o competente Alvará de Soltura, devendo constar a menção de que, em caso de eventual descumprimento da medida de monitoração eletrônica,
o paciente ficará sujeito à imposição de
novas medidas cautelares ou
à
decreta
ção

d
a prisão preventiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)